Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-26.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012240-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), PEDRO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 173.957.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Pedro Paulino dos Santos
, contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pedra Preta
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
verifica-se ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da Vara Única de Pedra Preta para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
”.

Assevera que nada obstante a “
Portaria nº 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso
” ter autorizado a “
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde idosos
”, em razão da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que “
a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo crianças e adolescentes em face de ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 46375957).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 46672495), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, HOME CARE, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Cumpra-se, com a urgência de praxe, expedindo o necessário.

[...]. (Id. 45863454, fls. 12/13).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Pedro Paulino dos Santos, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta,
distribuída em 2 de abril de 2020
, com a finalidade de
assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5º
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, para a 2ª e 3ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020